Tribunal: TJBA
Processo: 8012202-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012202-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada não determinou o desbloqueio da inscrição estadual da impetrante nem afastou a exigibilidade de eventual crédito tributário, limitando-se a assegurar acesso a informações e documentos administrativos relacionados à sua situação fiscal.

O direito de acesso a informações de interesse particular possui previsão expressa no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e constitui garantia inerente ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A disponibilização do procedimento administrativo que fundamentou a restrição fiscal possibilita o exercício efetivo do direito de defesa na esfera administrativa, sem caracterizar interferência indevida na atividade fiscalizatória estatal.

A jurisprudência reconhece que o acesso a informações e documentos administrativos, ressalvadas hipóteses legais de sigilo, configura direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança.

O alegado
periculum in mora
inverso não se demonstra concretamente, pois a medida deferida possui caráter exclusivamente informacional e não compromete a arrecadação tributária nem os mecanismos de fiscalização fazendária.

A negativa de acesso aos elementos que embasaram a restrição administrativa pode comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que justifica a preservação da tutela deferida na origem.

Ausentes elementos que evidenciem ilegalidade manifesta, abuso ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012202-47.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravad
a
- BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R